Tribunal: TJDFT
Processo: 0700339-86.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Trata-se de apelação com pedido de antecipação de tutela interposta pelo EDUARDO CLEMENTE (apelante/autor) contra a sentença (ID 53079198) que, proferida na ação de obrigação de fazer, promovido em face de CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS – CEBRASPE e DISTRITO FEDERAL (apelados/réus), julgou improcedentes os pedidos do apelante, que se insurgiu contra o resultado de avaliação de vida pregressa que o contraindicou para ingressar no Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal na graduação de Soldado. Em suas razões (ID 51674171), o apelante/autor sustenta a impossibilidade da utilização de registros policiais, para a eliminação de candidato em concurso público, sob pena de violação do princípio constitucional da presunção de inocência, da razoabilidade, da proporcionalidade, do contraditório, da ampla defesa, da inafastabilidade da jurisdição e da vinculação ao edital. Aduz que ambos os processos utilizados para sua eliminação do certame referem-se a situações ocorridas há mais de 10 (dez) anos, tratam de infrações de menor potencial ofensivo e que foram arquivados sem nenhuma condenação. Argumenta que há farta jurisprudência que entende aplicável ao caso, assevera a inexistência de lei regulamentadora de vida pregressa que autorize a eliminação de candidato por inquéritos policiais e ações penais em curso no Distrito Federa e sustenta a impossibilidade de reapreciação do perfil psicológico do candidato na fase de avaliação de vida pregressa. Ao final, requer seja concedida a tutela antecipação recursal, para que seja declarada a nulidade do ato de sua eliminação na etapa de investigação social e vida pregressa prevista no certame, determinando a manutenção do candidato no certame para que possa concluir o curso de formação, determinando a reserva de vaga para a eventual e futura nomeação no cargo público pleiteado, a qual ficará na dependência da concessão definitiva de ordem, respeitada sua ordem de classificação. No mérito, seja dado provimento ao recurso, para confirmar a tutela liminar pleiteada. Sem preparo, em face de gratuidade de justiça concedida no primeiro grau (ID 53079163). Contrarrazões do CEBRASPE (ID 53079204). Contrarrazões do DISTRITO FEDERAL (ID 53079207). É o relatório. DECIDO. O Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Código, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. Inicialmente, cumpre ressaltar que, conforme já fundamento e decidido por essa 3a Turma Cível, quando do julgamento do agravo de instrumento no 0707440-34.2023.8.07.0000, que enfrentou a análise dessa mesma causa de pedir, para a concessão de tutela para deferimento da continuidade do candidato no referido concurso; na hipótese ora sub judice, além da inexistência de condenação criminal definitiva, as ocorrências utilizadas para julgamento desabonador da conduta do apelante/autor, por se tratarem, em tese, de crimes de lesão corporal leve, crimes esses de menor potencial ofensivo, não se revestem, por si só, de situações de excepcionalíssima e de indiscutível gravidade a impor a restrição de aplicação da tese fixada em sede de repercussão geral, visto que as exceções devem ser interpretadas restritivamente. Nesse sentido, assim restou exarado na ementa do acórdão no 1728218, do agravo de instrumento alhures mencionado: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL. SINDICÂNCIA. INVESTIGAÇÃO DA VIDA PREGRESSA E SOCIAL. CEBRASPE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TERMOS CIRCUNSTÂNCIAIS DE OCORRÊNCIA. ARQUIVAMENTO. DECURSO DO TEMPO. CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. 1. A Banca Examinadora não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, pois não possui poderes para alterar o resultado da sindicância. 2. Cabe à Polícia Civil do Distrito Federal, por meio dos Membros da Comissão de Sindicância de Vida Pregressa e Investigação Social, realizar a fase de investigação da vida pregressa e social. 3. A hipossuficiência comprovada no primeiro grau de jurisdição assegura a gratuidade de justiça em grau recursal, salvo prova ou alteração fática no contexto financeiro do recorrente. 4. Para a concessão da tutela antecipada de urgência, é necessário o preenchimento dos requisitos cumulativos de probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. 5. A existência de apenas dois termos circunstanciados de ocorrência arquivados que narraram o cometimento de infrações de menor potencial ofensivo há muito tempo não justifica a eliminação do candidato em sindicância de vida pregressa. 6. Os elementos informativos devem ser corroborados com outros fatos e circunstâncias morais e sociais da vida pregressa para se verificar a inadequação ao cargo e consequente reprovação na investigação de vida pregressa e social. 7. Preliminar de ilegitimidade da Banca Examinadora acolhida. 8. Gratuidade de justiça mantida. 9. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1728218, 07074403420238070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 28/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). Ademais, ratificando os argumentos outrora explanados, tais termos circunstanciais de ocorrência decorreram de fatos ocorridos há mais de uma década, ou seja, grande lapso temporal capaz, em tese, de alterar a personalidade do agente. Dessa forma, presentes a demonstração do necessário requisito da probabilidade do direito vindicado para o deferimento da medida liminar pleiteada, assim como do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação que a manutenção da situação fática consolidada na sentença combatida poderá causar ao apelante/autor, em razão do seu impedimento na participação das fases subsequentes do certame, o deferimento da pretendida tutela de urgência é medida que se impõe. Logo, uma vez demonstrados os requisitos legais, mister se faz a concessão da liminar pleiteada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, quando a questão poderá ser mais bem analisada, diante do estabelecimento do necessário contraditório. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela pleiteado, para que seja declarada, provisoriamente, a nulidade do ato da eliminação do candidato EDUARDO CLEMENTE na etapa de investigação social e vida pregressa prevista no certame, determinando a manutenção do candidato no certame, em caráter sub judice, para que possa concluir o curso de formação, determinando a reserva de vaga para a eventual e futura nomeação no cargo público pleiteado, respeitada sua ordem de classificação, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Intimem-se. Publique-se.